Tribunal: TJSP
Processo: 2254644-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2254644-74.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante JOSEFA MARINHO
BENEDITO SANTOS e é agravada JL PARTICIPACÃO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2254644-74.2020.8.26.0000 – Ca 91220e
2
Voto no 43.878
Agravo de instrumento no 2254644-74.2020.8.26.0000
Processo originário no 1062951-09.2020.8.26.0100
22a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Josefa Marinho Benedito Santos
Agravada: JL Participacão Ltda.
Interessado: Jurandi Carneiro dos Santos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada pela pessoa física para obter
gratuidade
de
justiça,
se
não
há
elementos que evidenciem a falta de
pressupostos.
Terceira, mulher do devedor agrava da
respeitável decisão (fl. 13) que, na execução de título
extrajudicial, aluguéis e encargos, indeferiu-lhe pedido de
gratuidade, em que insiste. Reafirma a necessidade, o que
não se altera pela assistência de advogado particular, e
sustenta bastar simples declaração de pobreza.
Veio resposta (fls. 67/70).
É o relatório.
Presume-se
verdadeira
a
pobreza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2254644-74.2020.8.26.0000 – Ca 91220e
3
declarada pela pessoa física para obter gratuidade de justiça
(Código de Processo Civil de 2015, art. 99, § 3o), a que não
obsta assistência por advogado particular (idem, § 4o).
O indeferimento do pedido é que
depende de “elementos que evidenciem a falta de
pressupostos” (idem, § 2o), o que não se dá no caso.
É que a qualificação da terceira e
agravante, vendedora autônoma de roupa, o valor de sua
receita bruta em 2019 (fl. 54) e o extrato bancário (fls.
50/51) revelam quadro compatível com a declarada pobreza.
Então, ela faz jus à gratuidade, ora
deferida e, por isso, dá-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator